Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-08.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001009-08.2023.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ADALBERTO CARDOSO DOS SANTOS NETO Advogado(s):THIAGO AMADO MARQUES, JOAO MARCOS ALMEIDA SANTOS BOTELHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARGO COMISSIONADO PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS E DO 13.° (DÉCIMO TERCEIRO). OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Caso em exame: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face acórdão que negou provimento ao apelo do Município de Canavieiras, mantendo a sentença primeva em todos os seus termos e fixando os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 2. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado. 3. Razões de decidir: 3. Analisando os autos, verifica-se que o Ente embargante interpõe aclaratórios para rediscussão de mérito. 4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e as hipóteses de erro material), o que não se verifica in casu. 5. O acórdão embargado analisou as questões trazidas à baila pelas partes que poderiam influenciar no resultado da decisão, ressaltando-se que, em sede de apelação, não foi alegada hipótese de revelia do Ente Municipal. 6. Assim, não se acolhem os embargos de declaração, pois não se prestam os aclaratórios para a rediscussão da matéria posta em Juízo. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8001009-08.2023.8.05.0043, em que figuram como embargante, MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS, e embargado, ADALBERTO CARDOSO DOS SANTOS NETO. Acordam os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, pelas razões que integram o voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E